Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702986-93.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: HUDSSON KRAWCZYK EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HUDSSON KRAWCZYK contra decisão (ID 3332333) desta Presidência que não conheceu do agravo no recurso extraordinário por ele interposto. Aponta obscuridade e contradição na decisão embargada, utilizando-se para tanto dos seguintes argumentos, respectivamente: (...) o recurso de agravo em recurso extraordinário de Id. 32428034 – Págs. 1/19, interposto pelo Embargante, deve ser remetido ao Tribunal Superior competente, consoante o Art. 1.042, caput, §4 o do Código de Processo Civil e em respeito ao direito recursal do Embargante garantido constitucionalmente no Art. 5o, caput, incisos LIV e LV da Constituição Federal, pois os precedentes jurisprudenciais judiciais tais como de regime de repercussão geral, ou de julgamento de recursos repetitivos logicamente não são imutáveis, visto que a realidade concreta/fática e mais dinâmica do que as abstrações legais, as quais se atualizam à realidade concreta/fática contemporânea visando Justiça, como no presente caso, razão pela qual se vê nos trechos adiante expostos dos recursos interpostos pelo Embargante sua insatisfação e incansável busca por Justiça no seu árduo exercício do direito constitucional recursal que tem sido exercido no presente feito na busca e defesa dos seus direitos, pois se trata da sua vida, que ninguém melhor que ele para se preocupar. (...) A decisão interlocutória monocrática ora embargada está contraditória para com os direitos do Embargante tutelados no Preâmbulo e nos Artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, LIV e LV, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, Art. 102, inciso III, alínea “a”, 193, 219 e 230 da Constituição Federal; no Preâmbulo e nos Artigos 1o, 2o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos, III, IV e V, 4o e 19, caput da Lei Orgânica do Distrito Federal; no Art. 1o do Código Civil e nos Artigos 1o ao 12, §2o, inciso V, caput, 489, §1o, incisos IV e VI, 494, inciso II, 994, caput, incisos VII e VIII, 1.029, 1.030, §1o e 1.042, caput, §2o, §3o, §4o, §5o, §6o, §7o e §8o do Código de Processo Civil, cujo Magistrado é quem detém o poder de interpretação e aplicação de tais disposições legais, pois o Embargante na qualidade de cidadão, jurisdicionado e pessoa humana digna neste ainda pseudo Estado Democrático de Direito à segurança jurídica, ao bem-estar, à igualdade, a não discriminação, à justiça, ao direito de petição, à inafastabilidade do Poder Jurisdicional com decisão fundamentada, ao devido processo legal, a ampla defesa de direito com os meios e recursos a ela inerentes, não pode ser cerceado e lesado na procura e defesa dos seus direitos no presente feito, em não ter devidamente remetido o recurso de agravo em recurso extraordinário de Id. 32428034 – Págs. 1/19 que interpôs para a devida admissão, conhecimento e provimento do mencionado recurso extraordinário de Id. 30564619 – Págs. 1/32, que interpôs. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A recalcitrância do embargante, uma vez mais, não merece acolhida. Com efeito, em que pese os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, do direito de petição, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, invocados para tentar impingir a aceitação de impugnação, o signatário dos presentes embargos interpôs sucessivos apelos contra a mesma decisão judicial, que, todavia, não possuem o condão de alterar a marcha processual imposta pelo Código de Processo Civil, a qual é de conhecimento cogente dos operadores do direito, voltando o processo no tempo com vistas a se permitir a correção de eventuais desídias em prejuízo da parte contrária. Assim, a atitude do embargante se mostra desproporcional e desarrazoada, denotando a hipótese elencada no artigo 80, incisos I, IV, V e VI, do CPC, razão pela qual, com base no artigo 81 do referido diploma legal, aplico ao embargante multa pela litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Diante, ainda, do caráter meramente protelatório dos presentes embargos, fica a parte embargante alertada a observar a reiteração dos aclaratórios no tocante ao previsto no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se o embargado quanto à aplicação da multa. Dê-se imediato cumprimento à parte final do despacho de ID 26271970. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019